Tribunal: TJBA
Processo: 8042014-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042014-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDO BATISTA DA CUNHA e outros (5)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Policial militar. Adicional de periculosidade. Ausência de regulamentação específica. Ausência de laudo pericial elaborado por Junta Médica Oficial. Impossibilidade de concessão judicial do benefício. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por policiais militares, com pedido de condenação do Estado da Bahia ao pagamento do adicional de periculosidade, previsto na legislação estadual, sob o fundamento de que o exercício da atividade policial, por si só, justificaria a percepção do referido adicional. Sentença que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de regulamentação específica e de prova do exercício em condições perigosas. Recurso interposto pelos autores visando à reforma da decisão.

II. Questões em discussão

A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se é possível a concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares independentemente de regulamentação específica prevista no art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001; e (ii) saber se a natureza da atividade policial militar, por si só, autoriza o pagamento do referido adicional, à míngua de comprovação concreta do risco ou da tramitação de pedido administrativo acompanhado de laudo técnico oficial.

III. Razões de decidir

1.
O adicional de periculosidade, embora previsto na legislação estadual, possui eficácia limitada, condicionada à edição de norma regulamentadora, conforme art. 107 da Lei nº 7.990/2001.

2.
Inexistência de norma regulamentar específica aplicável aos policiais militares, não sendo admissível a aplicação analógica dos decretos que regulam a matéria para servidores civis (Decretos Estaduais nº 9.967/2006 e nº 16.529/2016).

3.
A ausência de regulamentação impede a atuação do Judiciário para conceder vantagem pecuniária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF consubstanciado nas Súmulas nº 339 e nº 37 (Vinculante).

4.
Inexistência de comprovação nos autos de exercício concreto em condições perigosas, tampouco de prévio requerimento administrativo ou laudo técnico expedido pela Junta Médica Oficial do Estado, conforme exigido pela norma infralegal vigente.

5.
Jurisprudência pacífica desta Corte Estadual reconhece a impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade a policiais militares na ausência de regulamentação e comprovação de risco efetivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 2º e 37, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 107; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 86 a 89; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 339 e Súmula Vinculante nº 37.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator